Tribunal: STF
Processo: RE 68374
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-05-03
Data de publicação: 1973-05-03

Ementa:
ESTABELECIMENTO PARTICULAR DE ENSINO SUPERIOR. SUBSTITUINDO O
ESTADO NO QUE RESPEITA AO PROVER O ENSINO, MERECE HAVIDO COMO
ENTIDADE PÚBLICA. CABIMENTO DA AÇÃO DE SEGURANÇA PARA CONTROLE DOS
ATOS DE SEU DIRETOR.    RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO PELO STF
PARA SE PROCESSAR A REFERIDA AÇÃO.